Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Vistos. À Defensoria Pública do Distrito Federal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício de gratuidade de justiça requerido, manifeste-se acerca da Certidão de ID 13517989, requerendo o que de direito.